Tribunal: STF
Processo: RHC 64460
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INTERROGATORIO.
NÃO PODE PRETENDER O RÉU, QUE SE ESQUIVOU DO INTERROGATORIO, NO
MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO, QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA QUE O
CONDENOU.
E DE FAZER-SE, CONTUDO, O SEU INTERROGATORIO, A FIM DE QUE SEJA
ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, PARA QUE POSSA SER
CONSIDERADO QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO.